Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO. AUTOR NÃO INDICOU ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.

2. No caso, o apelante não cumpriu o comando judicial para indicar endereço válido para citação do réu e localização do bem objeto da busca e apreensão.

3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Negou-se provimento ao apelo.